Tribunal: TJMT
Processo: 1010871-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010871-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.351.840/0001-12 (AGRAVANTE), ENELUCIA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 694.209.632-68 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDES MACIEL - CPF: 042.608.746-16 (ADVOGADO), MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - CNPJ: 13.424.933/0001-58 (AGRAVADO), JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 62.162.847/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010871-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME

AGRAVADO: MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA, JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EMPREITADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – SÚMULA 335 DO STF - RECURSO PROVIDO.

A cláusula de eleição de foro firmada em Contrato Particular de Prestação de Serviço por Empreitada deve ser observada nos
processos oriundos da avença, por força da
Súmula 335 do STF.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010871-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME

AGRAVADO: MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA, JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010871-94.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança, acolhei a preliminar de incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Palmas-TO.

A agravante alega que a atribuição legal para processar e julgar o feito é da Comarca de Cuiabá, conforme cláusula 8.3 do contrato, que trata da eleição do foro.

Aduz que as requeridas são partes distintas - uma delas estabelecida em Tocatins e a outra no Estado de São Paulo. E mais, os serviços contratados foram executados em Goiás e sua sede (da agravante) fica em Mato Grosso.

Argumenta que no caso aplicam-se o art. 63 do CPC e a Súmula 335 do STF.

Pugna pelo reconhecimento da competência da 11a Vara Cível de Cuiabá.

Intimadas, as agravadas não apresentaram contraminuta (Id n. 47130493).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010871-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME

AGRAVADO: MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA, JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
em que o juízo declinou da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Palmas-TO.

A Ação de Cobrança que propôs contra as agravadas está fundamentada na inadimplência do Contrato Particular de Prestação de Serviço por Empreitada (43274950 - Pág. 1/6) que firmaram em 6/10/2017, cuja cláusula 8.3 preconiza o seguinte:

“Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, estado de Mato Grosso para dirimir quaisquer dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste instrumento, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.”

O art. 63 do CPC autoriza a modificação da competência em razão do território e a eleição do foro em que será ajuizada Ação proveniente de direitos e obrigações, e a Súmula 335 do STF enuncia que “
É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
.”

Ademais, para questionar o foro eleito é necessário demonstrar que se cuida de contrato de adesão, a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do demandado, e que essa situação dificultou o acesso à Justiça. Nenhum desses requisitos se enquadra no caso concreto. Desse modo, a jurisdição deve ser concretizada na Comarca de Cuiabá.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS.

1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça.

2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.

3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”

(EREsp 1707526/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE NOME EMPRESARIAL E MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – FACULDADES QUE ERAM PARTE DE UM MESMO CONGLOMERADO – VENDA DE UM DOS CÂMPUS – MANUTENÇÃO DO USO DO NOME PELA UNIDADE VENDIDA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Se a controvérsia decorre de Contrato de Compra e Venda e nele há cláusula de eleição de foro, ela deve ser observada, uma vez que “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
(Súmula 335 do STF).” (RAI 1005721-69.2019.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado, julg. 26/06/2019, DJe 01/07/2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para estabelecer o foro na Comarca de Cuiabá.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020